Tribunal: TJDFT
Processo: 0705214-50.2019.8.07.0015
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. NEXO CAUSAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA. MARCO INICIAL DO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DO LAUDO EM JUÍZO. IMPOSSIBLIDADE.
1. Não prospera a tese recursal de ausência de nexo causal entre a atividade laborativa o acidente de trabalho quando tal ligação foi reconhecida no laudo pericial judical, o qual serviu de lastro para a conclusão nesse sentido a que chegou o magistrado sentenciante.
2. A apresentação do laudo pericial em juízo não influencia o marco inicial do auxílio-acidente, sobretudo se já foi concedido auxílio-doença relativo ao mesmo fato e o laudo pericial apenas confirmou situação pretérita.
3. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.